Tribunal: TJSP
Processo: 1001520-77.2022.8.26.0431
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Apelação cível. Compra e venda de imóvel. Ação de rescisão contratual cumulada com devolução dos valores pagos. Desinteresse do comprador na continuidade do negócio jurídico firmado entre as partes.
Sentença de procedência parcial.
Legitimidade passiva. Reconhecimento. Ré participante originária do contrato de compra e venda firmado entre as partes, na qualidade de promitente vendedora.

Ementa:
Apelação cível. Compra e venda de imóvel. Ação de rescisão contratual cumulada com devolução dos valores pagos. Desinteresse do comprador na continuidade do negócio jurídico firmado entre as partes.
Sentença de procedência parcial.
Legitimidade passiva. Reconhecimento. Ré participante originária do contrato de compra e venda firmado entre as partes, na qualidade de promitente vendedora.
Denunciação da lide. Descabimento. Relação de consumo configurada. Aplicação do artigo 88, do Código de Defesa do Consumidor. Apuração de eventual responsabilidade de outra empresa deve ser objeto de ação própria.
Mérito. Contrato imobiliário com cláusula de alienação fiduciária. Não incidência do Tema 1095 do STJ. Desvirtuamento da cláusula de alienação fiduciária. Confusão entre credor fiduciário e vendedor. Inaplicabilidade da Lei no 9.514/97. Incidência do Código de Defesa do Consumidor.
Nova Lei do Distrato. Contrato firmado em 08/03/2016. Disposições da Lei no 13.786/18 que alterou a Lei no 4.591/64, em vigor desde 27/12/2018, apenas serão aplicadas aos contratos celebrados após a sua entrada em vigor. Incidência dos princípios da irretroatividade e da segurança jurídica (artigo 6o e §1o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). Adoção do princípio "tempus regit actum".
Desistência contratual por conveniência da compradora. Possibilidade. Devolução das parcelas pagas. Princípios da equidade e da boa-fé que regem as relações de consumo, bem como o do equilíbrio contratual. Aplicação dos artigos 51 e 53 do Código de Defesa do Consumidor.
Sentença mantida, com determinação de restituição aos autores, em parcela única, de 80% dos valores pagos com retenção de 20%.
Correção monetária. Incidência a partir de cada desembolso.
Honorários recursais. Aplicação do disposto no artigo 85, §11 do CPC. Majoração da verba honorária devida pela ré para 20% do valor da condenação.
Resultado. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido.